Tribunal: TJSP
Processo: 1041367-41.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos em face do v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos declaratórios – Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento – Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do julgado – Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir – Evidenciado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos em face do v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos declaratórios – Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento – Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do julgado – Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir – Evidenciado intuito protelatório - Embargos rejeitados, com imposição de multa por protelação.